Tribunal: TJES
Processo: 5001151-05.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Subsídios
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001151-05.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO RIBEIRO NUNES e outros (2)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INSPETORES PENITENCIÁRIOS. NOMEAÇÃO TARDIA POR DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE REPOSICIONAMENTO DA CLASSE I PARA A CLASSE II COM FUNDAMENTO NO ART. 17 DA LCE Nº 743/2013. NORMA DE TRANSIÇÃO COM APLICAÇÃO PONTUAL EM 01/01/2014. ALEGADA ARBITRARIEDADE FLAGRANTE NA ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. TERMO INICIAL: DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO (NOMEAÇÃO TARDIA). AÇÃO AJUIZADA APÓS O QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. PRECEDENTES DO STJ E DA TURMA RECURSAL. PREJUDICIAL ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I – CASO EM EXAME
01. Trata-se de Recurso Inominado interposto por servidores ocupantes do cargo de Inspetor Penitenciário, nomeados em 2015 por decisão judicial decorrente da anulação de eliminação considerada ilegal em concurso de 2006. Buscam o reposicionamento da Classe I para a Classe II da carreira e o pagamento de diferenças remuneratórias, sob o argumento de que a nomeação tardia frustrou a incidência automática da progressão prevista no art. 17 da LCE nº 743/2013.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir se a nomeação tardia dos Recorrentes é apta a gerar direito ao reposicionamento automático previsto no art. 17 da LCE nº 743/2013 e se a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A prescrição quinquenal do fundo de direito incide sobre pretensões de reenquadramento funcional decorrentes de normas de transição de aplicação única, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 2177921/RJ).
04. O art. 17 da LCE nº 743/2013 produziu efeitos em 01/01/2014 e constitui norma de transição com marco temporal determinado. A lesão, portanto, possui natureza de ato único.
05. Considerando que os Recorrentes somente foram nomeados em 2015, por decisão judicial, a ciência da lesão e a possibilidade de judicialização ocorreram a partir das datas do efetivo exercício (13/10/2015, 20/10/2015 e 02/12/2015).
06. Adotando-se o marco temporal mais recente (02/12/2015), o prazo prescricional encerrou-se em 02/12/2020. A demanda foi ajuizada apenas em 15/01/2024, após o decurso do quinquênio legal.
07. Precedente específico da 2ª Turma Recursal do TJES (RIC nº 5033666-30.2023.8.08.0024) confirma que pretensões idênticas, fundadas na mesma legislação e no mesmo contexto fático, encontram-se prescritas quando ajuizadas mais de cinco anos após a nomeação tardia.
08. Ausente prova de arbitrariedade flagrante distinta da ilegalidade já corrigida judicialmente, não há causa apta a afastar a prescrição.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09.
Prejudicial de prescrição acolhida
, para extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
10. Recurso Inominado julgado prejudicado.
11. Condenação dos Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça.
12.
Tese de julgamento:
“A pretensão de reposicionamento funcional decorrente do art. 17 da LCE nº 743/2013 constitui ato único de efeitos concretos, submetido à prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, cujo termo inicial, no caso de nomeação tardia, corresponde à data do efetivo exercício. Ajuizada a ação após o quinquênio, a pretensão encontra-se prescrita.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5001151-05.2024.8.08.0024

RECORRENTES:
SEBASTIAO RIBEIRO NUNES, EDGARD CELESTINO DE SOUZA, ADEMIR PEREIRA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FABIO PRETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INSPETORES PENITENCIÁRIOS. NOMEAÇÃO TARDIA POR DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE REPOSICIONAMENTO DA CLASSE I PARA A CLASSE II COM FUNDAMENTO NO ART. 17 DA LCE Nº 743/2013. NORMA DE TRANSIÇÃO COM APLICAÇÃO PONTUAL EM 01/01/2014. ALEGADA ARBITRARIEDADE FLAGRANTE NA ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. TERMO INICIAL: DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO (NOMEAÇÃO TARDIA). AÇÃO AJUIZADA APÓS O QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. PRECEDENTES DO STJ E DA TURMA RECURSAL. PREJUDICIAL ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I – CASO EM EXAME
01. Trata-se de Recurso Inominado interposto por servidores ocupantes do cargo de Inspetor Penitenciário, nomeados em 2015 por decisão judicial decorrente da anulação de eliminação considerada ilegal em concurso de 2006. Buscam o reposicionamento da Classe I para a Classe II da carreira e o pagamento de diferenças remuneratórias, sob o argumento de que a nomeação tardia frustrou a incidência automática da progressão prevista no art. 17 da LCE nº 743/2013.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir se a nomeação tardia dos Recorrentes é apta a gerar direito ao reposicionamento automático previsto no art. 17 da LCE nº 743/2013 e se a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A prescrição quinquenal do fundo de direito incide sobre pretensões de reenquadramento funcional decorrentes de normas de transição de aplicação única, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 2177921/RJ).
04. O art. 17 da LCE nº 743/2013 produziu efeitos em 01/01/2014 e constitui norma de transição com marco temporal determinado. A lesão, portanto, possui natureza de ato único.
05. Considerando que os Recorrentes somente foram nomeados em 2015, por decisão judicial, a ciência da lesão e a possibilidade de judicialização ocorreram a partir das datas do efetivo exercício (13/10/2015, 20/10/2015 e 02/12/2015).
06. Adotando-se o marco temporal mais recente (02/12/2015), o prazo prescricional encerrou-se em 02/12/2020. A demanda foi ajuizada apenas em 15/01/2024, após o decurso do quinquênio legal.
07. Precedente específico da 2ª Turma Recursal do TJES (RIC nº 5033666-30.2023.8.08.0024) confirma que pretensões idênticas, fundadas na mesma legislação e no mesmo contexto fático, encontram-se prescritas quando ajuizadas mais de cinco anos após a nomeação tardia.
08. Ausente prova de arbitrariedade flagrante distinta da ilegalidade já corrigida judicialmente, não há causa apta a afastar a prescrição.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09.
Prejudicial de prescrição acolhida
, para extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
10. Recurso Inominado julgado prejudicado.
11. Condenação dos Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça.
12.
Tese de julgamento:
“A pretensão de reposicionamento funcional decorrente do art. 17 da LCE nº 743/2013 constitui ato único de efeitos concretos, submetido à prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, cujo termo inicial, no caso de nomeação tardia, corresponde à data do efetivo exercício. Ajuizada a ação após o quinquênio, a pretensão encontra-se prescrita.”

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por servidores públicos do cargo de Inspetor Penitenciário, nomeados em 2015 por força de decisão judicial que reverteu reprovação considerada ilegal em concurso de 2006, buscando o reposicionamento da Classe I para a Classe II da carreira, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, sob a alegação de que a nomeação tardia impediu a aplicação do benefício de progressão funcional automática previsto no art. 17 da Lei Complementar Estadual nº 743/2013, editada em 2013, cuja vigência se deu a partir de 01/01/2014.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na ausência de comprovação de preterição inequívoca e na vedação de atribuição de eficácia retroativa à nomeação tardia para fins de progressão funcional.

Inconformados, os Autores interpuseram Recurso Inominado (Id 14799001), reiterando os argumentos da inicial. Sustentam que a reprovação inicial no concurso foi ilegal e arbitrária, o que os enquadra na exceção de "arbitrariedade flagrante" prevista na tese do STF. Reafirmam que buscam o reposicionamento não com base em tempo pretérito não trabalhado, mas sim a partir de seu efetivo exercício (2015), para corrigir a isonomia em relação aos demais colegas de concurso que já estavam em classe superior (Classe II) devido ao benefício do art. 17.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 14799005), suscitando a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, e, no mérito, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei n° 9.099/95.

O cerne da controvérsia recursal reside em definir se a nomeação tardia dos Recorrentes, ocorrida em 2015 por força de decisão judicial que reconheceu a ilegalidade da eliminação no concurso de 2006, é suficiente para lhes conferir o direito ao reposicionamento automático na Classe II da carreira, previsto no art. 17 da Lei Complementar Estadual nº 743/2013, cujos efeitos se deram a partir de 01 de janeiro de 2014.

Antes de adentrar no mérito recursal, cumpre examinar a prejudicial arguida pelo Estado. A Administração Pública sustenta a ocorrência de prescrição quanto à pretensão de reenquadramento na carreira e indenização, por se tratar de dívidas passivas contra a Fazenda Pública que prescrevem em cinco anos, conforme o Decreto nº 20.910/32.

A prejudicial de mérito da prescrição
merece acolhimento.

Cumpre primariamente distinguir, no contexto jurídico-administrativo, os atos que geram relações de trato sucessivo, que se renovam mensalmente e aos quais se aplica a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça (prescrição atingindo apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento), daqueles que constituem atos únicos, lesivos ao fundo de direito, cuja prescrição atinge a própria pretensão principal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que os pleitos de reenquadramento, reclassificação ou concessão de benefícios funcionais baseados em normas de transição, cuja implementação deveria ocorrer em um marco temporal único e determinado, configuram lesão que atinge o fundo de direito, não se submetendo à regra do trato sucessivo. Nesse sentido:
STJ - AgInt no AREsp: 2177921 RJ 2022/0233019-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023.

O art. 17 da LCE nº 743/2013 determinou o reposicionamento automático na tabela de subsídios para os servidores efetivos nomeados até a publicação desta Lei Complementar, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014. Trata-se, inequivocamente, de uma norma de transição com aplicação pontual, cujo não cumprimento, se devido, geraria um ato omissivo de caráter singular na data em que o servidor deveria ter sido enquadrado.

Nesse contexto, o termo inicial para a contagem do prazo quinquenal deveria ser 1º de janeiro de 2014 - data da entrada em vigor do art. 17 da LCE nº 743/2013 -, marcando o momento em que os servidores nomeados auferiram o direito, sendo o marco da lesão preterida contra os ora Recorrentes. Nesse caso, a prescrição teria se concretizado em 1º de janeiro de 2019.

Entretanto, analisando a peculiaridade do caso, em que os Recorrentes foram nomeados tardiamente por força de correção de ato nulo, passa-se a examinar o prazo a partir da consolidação da situação funcional dos autores na Administração Pública, ou seja, as datas de seu efetivo exercício no cargo. Isto se justifica sob a ótica de que o dano e a ciência da lesão (estar enquadrado na Classe I ao invés da Classe II) somente se tornaram palpáveis e judicializáveis a partir do momento em que o vínculo funcional se estabeleceu, definindo a posição de cada um na carreira.

As datas de efetivo exercício, que marcam o ingresso tardio dos Recorrentes, são as seguintes: 13/10/2015, 20/10/2015 e 02/12/2015.

O art. 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, estabelece de forma categórica que as ações e direitos contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Adotando, assim, a data mais recente de efetivo exercício, 02 de dezembro de 2015, como termo inicial para a fluência do prazo prescricional, a data final para o ajuizamento tempestivo da pretensão de reposicionamento era 02 de dezembro de 2020.

Considerando que a presente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança foi ajuizada somente em 15 de janeiro de 2024, verifico que já havia decorrido um lapso temporal superior ao quinquenal legalmente previsto, tornando a pretensão de reposicionamento na carreira irremediavelmente fulminada pela prescrição do fundo de direito.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido pela 2ª Turma Recursal deste eg. Tribunal de Justiça:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE CLASSE E REFERÊNCIA. PEDIDO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NO MONTANTE DE R$71.197,26.

SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR. A DECISÃO FUNDAMENTOU-SE NA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CONSIDERANDO QUE O DIREITO À NOMEAÇÃO E SEUS EFEITOS FINANCEIROS ESTAVAM PRESCRITOS, JÁ QUE A AÇÃO FOI AJUIZADA MAIS DE CINCO ANOS APÓS A NOMEAÇÃO TARDIA DO REQUERENTE.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO AUTOR, PUGNANDO QUE A DECISÃO DEVE SER REFORMADA. ALEGA QUE A SENTENÇA NÃO CONSIDEROU A ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU EM SUA EXCLUSÃO DO CONCURSO, E QUE, SE TIVESSE SIDO NOMEADO NO TEMPO DEVIDO, TERIA DIREITO AO REPOSICIONAMENTO E ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 743/2013. REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO, COM A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.

EM
CONTRARRAZÕES
, O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DEFENDE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ARGUMENTA QUE FOI CORRETA AO RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E QUE NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO AO REPOSICIONAMENTO PRETENDIDO PELO RECORRENTE, UMA VEZ QUE ESTE NÃO ESTAVA NOMEADO NA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 743/2013. SUSTENTA QUE A RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA NOMEAÇÃO E A REPARAÇÃO FINANCEIRA PLEITEADA NÃO TÊM AMPARO LEGAL.

DA CONCLUSÃO
: O RECORRENTE BUSCA O REPOSICIONAMENTO FUNCIONAL E O PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS, ALEGANDO NOMEAÇÃO TARDIA POR ATO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. NO ENTANTO,
CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO, A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL É APLICÁVEL A ATOS OMISSIVOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE GERAM EFEITOS FINANCEIROS CONTINUADOS. A PRETENSÃO DE REPOSICIONAMENTO E REPARAÇÃO FINANCEIRA POR ATO ADMINISTRATIVO QUE EXCLUIU O RECORRENTE DO CONCURSO, EFETIVADA APÓS MAIS DE CINCO ANOS DA NOMEAÇÃO, ENCONTRA-SE PRESCRITA, CONFORME DISPÕE O ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32.

O AUTOR ALEGA ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU EM SUA EXCLUSÃO DO CONCURSO E POSTERIOR NOMEAÇÃO TARDIA. CONTUDO, NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA CABAL DE QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AGIU COM ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. NESSE SENTIDO, A NOMEAÇÃO TARDIA, CORRIGIDA JUDICIALMENTE, NÃO GERA DIREITO AO REPOSICIONAMENTO RETROATIVO, PRINCIPALMENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

(TJES, RECURSO INOMINADO CÍVEL 5033666-30.2023.8.08.0024, RECORRENTE: HERONALDO SOUZA PIRES, RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, 2ª TURMA RECURSAL, JULGADO EM: 03/10/2024) [destaquei]

Portanto, a inércia dos autores em buscar a reparação judicial dentro do quinquênio subsequente à sua investidura resultou na prescrição da pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
a prejudicial de mérito suscitada pelo Recorrido, para declarar a prescrição da pretensão autoral e, por conseguinte, julgar extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Em face da extinção, julgo prejudicado o Recurso Inominado interposto pelos Autores.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)